Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de deliberação, pelo Juízo singular, de ofício, a respeito da conversão do procedimento de cumprimento de sentença de alimentos.

2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). 2.2. Aliás, convém ressaltar que o Juízo não deve decidir questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas de regência.

3. Para viabilizar a satisfação da obrigação alimentar o legislador criou 2 (duas) espécies de procedimentos distintos e conferiu expressamente ao credor a faculdade processual de optar entre uma e outra, nos termos do art. 528, § 7o e § 8o, do CPC. 3.1. Por essa razão, uma vez iniciado, por opção do credor, o procedimento que pode resultar na prisão civil do devedor, eventual alteração desse procedimento deve igualmente partir da manifestação de vontade do próprio demandante.

4. Ressalte-se que a resolução da questão jurídica deve ser compatibilizada com a atual situação sanitária gerada pela pandemia global do novo coronavírus (SARS-Cov-2), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 4.1. Diante desse cenário, a determinação da submissão de alguém ao sistema prisional brasileiro deve ser analisada com redobrada cautela.

5. Em relação à alteração, de ofício, do procedimento escolhido pelo credor, é importante ressaltar que o devedor poderá ser submetido à prisão civil, desde que a cumpra em regime domiciliar, enquanto durarem as orientações expedidas pelas autoridades sanitárias a respeito da pandemia já aludida.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.